Tribunal: TJDFT
Processo: 0000004-90.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000004-90.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA requereu no ID: 27664943: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes SERGIO ERNANDES ANDRADE DE ALMEIDA, SERGIO HENRIQUE MARIANO, SERGIO PEDRO DA SILVA, SERGIO VENTURA, SEVERINO JOSE DE MELO, SEVERINO TAVARES DA COSTA, SIDNEY RODRIGUES DE CASTRO, SILVIA DONATO DA SILVA BOAZ e SILVIA LUCIA PIRES DE SOUZA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados requerentes em decisão constante do ID 21954817 – Pág. 100; e, b) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos requerentes, em virtude do trânsito em julgado (ID 25393127) do acórdão que deu provimento ao agravo interno do suplicante para afastar a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em ID 21954817 – Pág. 100.” O DF não se opôs aos pedidos do SINDIRETA (ID: 28830045). Desse modo, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualizar os cálculos relativos a SÉRGIO ERNANDES ANDRADE DE ALMEIDA, SÉRGIO HENRIQUE MARIANO, SÉRGIO PEDRO DA SILVA, SÉRGIO VENTURA, SEVERINO JOSE DE MELO, SEVERINO TAVARES DA COSTA, SIDNEY RODRIGUES DE CASTRO, SÍLVIA DONATO DA SILVA BOAZ e SÍLVIA LUCIA PIRES DE SOUZA, devendo-se observar as cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes (ID: 21954817), aplicando-se o IPCA-E, como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, majorados no ID: 21954819, além dos honorários da execução fixados no ID: 21954809, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 10 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador